Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. ELIMINAÇÃO PRECOCE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito do portador de visão monocular de inscrever-se em concurso público dentro do número de vagas reservadas a deficientes físicos (Súmula 377/STJ).
2. Condição incapacitante inserida no edital de certame não pode atentar contra o direito reconhecido em súmula de jurisprudência ao portador de visão monocular de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes, sobretudo quando já reconhecida na avaliação biopsicossocial que a deficiência é compatível com as atribuições do cargo.
3. Ademais, ainda que seja possível considerar-se a compatibilidade entre a deficiência de candidato e as atribuições do cargo, a jurisprudência do STJ vem sufragando o entendimento de que essa compatibilidade só pode ser avaliada no caso concreto, inclusive durante o estágio probatório, não podendo resultar a eliminação precoce do candidato com deficiência.
4. O exame do ato administrativo não visa aferir diretamente o mérito, praticado com discricionariedade, em que impera a conveniência e oportunidade da escolha, mas a legalidade do procedimento administrativo, ainda mais porque fundamentada a eliminação do candidato com base na ocorrência de sua condição de deficiência.
5. Remessa necessária conhecida e não provida. Recursos voluntários conhecidos e não providos.